Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705255-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar se permanece interesse no prosseguimento do presente agravo, tendo em vista a decisão do douto MM. Juiz de origem, juntada a estes autos em ID no 46430874. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator